Tribunal: TJDFT
Processo: 0732363-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS X JUÍZO DE VARA CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO AO RITO DA AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE.
1. Para a caracterização de um documento como “Cédula de Crédito Bancário”, é necessário o atendimento de todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 29 da Lei no 10.931/2004, dentre eles, a denominação “Cédula de Crédito Bancário” (Inciso I, art. 29).
2. Na hipótese, o documento utilizado para embasar a ação executiva trata-se, em verdade, de “Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento”, que sequer foi denominado de “Cédula de Crédito Bancário”.
3. A ausência da assinatura de testemunhas no título posto “sub judice” – Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento –, é argumento hábil a afastar a existência de título executivo extrajudicial, conforme dicção do artigo 784, III, do CPC.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, o Suscitante.